Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711972-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA MARA CAMARGO FALBO RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO PEREZ JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. IRMÃOS. PERÍCIA. QUESITOS. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. ROL. URGÊNCIA. I – A r. decisão na qual a MM. Juíza acolheu o pleito do Perito e determinou a exclusão de determinados quesitos formulados pela agravante-autora, porque impertinentes à questão controvertida e ao objeto da perícia, não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.009, §1o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do agravo interposto. Aduz que restou configurada a urgência necessária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.009, §1o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, pois “A análise dos critérios reconhecidos na origem sobre a (in)ocorrência de urgência apta a autorizar o agravo de instrumento demandaria revolvimento de provas e fatos. Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.954.134/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010